Tribunal: TJDFT
Processo: 0732661-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL ENCERRADA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PARTE AUTORA NÃO RECORRENTE EM AÇÃO COLETIVA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA AUTORA. INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CABÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONHECIDA. PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais alega que defende haver premissa equivocada no acórdão, uma vez que o contrato celebrado entre as partes previa a possibilidade de ajuizamento de ações coletivas. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, não há qualquer premissa equivocada no acórdão. É bem verdade que o contrato previa a possibilidade de ingresso de ação coletiva na defesa dos interesses da autora, ora recorrida. Não obstante, o ajuizamento da demanda poderia ser individual ou coletivo, não comportando, portanto, interpretação de que poderia ser de ambas as formas. Demais disso, em que pese a autora conste no rol das substituídas no âmbito da ação coletiva, desconhece-se a o acordo celebrado pelo escritório embargante com a associação que legitimou a propositura, sobretudo em aspectos remuneratórios.
IV. Nesta linha, a premissa adotada pelo acórdão, de que o contrato foi exaurido quando definitivamente encerrada a ação individual, não está em descompasso com a realidade dos autos.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.